Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-53.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. INVESTIMENTO APORTADO EM SOCIEDADE LIMITADA. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SÓCIO OSTENSIVO. PRAZO DE 15 DIAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recebimento no duplo efeito é comum ao recurso de apelação (art. 1.012, caput, CPC), mostrando-se despropositada a defesa para concessão de efeito suspensivo quando a sentença não versar sobre qualquer matéria que se amolde às hipóteses de produção de efeitos imediatos elencadas no § 1o do art. 1.012 do CPC.
2. Não merece correção o valor atribuído à causa na petição inicial quando não desborda do “conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor” (art. 292, § 3o, CPC).
3. O julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC) não caracteriza cerceamento de defesa quando diferida para a fase de liquidação a prova oral que foi pleiteada para o fim específico de elucidar questões não pertinentes à presente fase processual.
4. Embora as tratativas iniciais tenham sido direcionadas para que os três interessados compusessem uma sociedade limitada, foi levada a efeito a constituição de uma sociedade limitada registrada sob a participação societária de apenas dois sócios. Os valores investidos na atividade empresária foram aportados exclusivamente pela terceira interessada que não compôs a sociedade limitada, de modo a desempenhar a condição de sócia participante (sócia oculta) da Sociedade em Conta de Participação (arts. 991 a 996 do Código Civil), na qual figura como sócia ostensiva a sociedade limitada que recebeu o investimento.
5. O prazo de 15 (quinze) dias para a prestação de contas é previsto no art. 550, § 5o, do CPC, e não se confunde com o prazo para o pagamento que pressupõe a prolação de sentença para apuração do valor do saldo devedor (art. 552, CPC).
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.